Tribunal: TJBA
Processo: 8005133-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005133-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BARBOZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, condenando o ente estatal ao pagamento de verba honorária. O embargante sustenta omissão na decisão recorrida acerca da necessidade de distinção (distinguishing) do caso concreto em relação à tese firmada no Tema 1002 do STF e da observação do princípio da reserva de plenário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) Deixar de considerar a isenção legal em favor do Estado da Bahia, com fundamento na competência legislativa expressa na Constituição Federal; (ii) Afastar implicitamente a aplicação de lei válida e vigente sem submeter a questão ao Plenário ou Órgão Especial, contrariando o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, tendo demonstrado de maneira suficiente as razões da conclusão adotada.

4. O Tema 1002 do STF consolidou a possibilidade de percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, incluindo aqueles devidos por entes públicos, sem afronta à Súmula Vinculante 10 do STF.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado fundamentação suficiente para sua decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria decidida, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 97; CPC, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 10; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005133-29.2023.8.05.0271, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os
E
mbargos de
D
eclaração
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A